Tribunal: STF
Processo: ARE 907764
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 14, p. 1):
    “AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ. PRETENSÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS E DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. LEGITIMIDADE DO RIOPREVIDÊNCIA PARA RESPONDER À AÇÃO REVISIONAL. DIREIRO DO EX-SERVIDOR, PORTADOR DE DOENÇA GRAVE, AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS, NOS TERMOS DO ART. 40, § 1º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FIXAÇÃO DE PRAZO E DE MULTA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE, QUE SE DESTINA A ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA APENAS QUANTO À NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 111 DA SÚMULA DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”
    Os embargos de declaração foram recebidos, mas não apreciados, “uma vez que a intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer já foi efetivada (...)” (eDOC 20).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 2º da Emenda Constitucional 70/2012.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 8/9):
     “a EC 70/2012 veio a beneficiar o autor, concedendo-lhe o direito à integralidade e paridade, eis que, aposentado por invalidez, preencheu os requisitos do art. 6º-A da EC 41/2003 (acrescentado por aquela Emenda).
    Porém, cumpre observar que, não obstante faça jus aos benefícios da Emenda, o termo inicial de pagamento dos atrasados deverá ser a data de vigência da EC n° 70/12, que preconiza em seu artigo 2º que os efeitos financeiros daquela Emenda somente se darão a contar da data de sua promulgação, in verbis:
    (...)
    Portanto, repise-se, deverá ser observada a data da promulgação da EC n° 70/12, ou seja, 30 de março de 2012, a fim da correta fixação do termo inicial dos efeitos financeiros ulteriores, por ser medida de Direito.”
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 4).
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal e distribuídos à minha relatoria, determinei a remessa do feito à origem, a fim de que fosse observado o quanto decido no ARE 791.475 (Tema 754), submetido ao rito da sistemática da repercussão geral (eDOC 22).
    A Sétima Câmara Cível do TJ/RJ, em juízo de retratação, reformou o acórdão recorrido e promoveu sua adequação ao entendimento de repercussão geral desta Corte, em julgado assim sintetizado (eDOC 25, p. 8):
    “MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. DIREITO À REVISÃO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO RECONHECIDO POR SENTENÇA. DIREITO ASSEGURADO PELA EMENDA Nº 70/2012. ENTENDIMENTO MAIS RECENTE DO STF, EXARADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DA ENTRADA EM VIGOR DESSA NORMA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DO PLEITO REVISIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO FUNDADO NO ART. 1.040, II, DO CPC. REFORMA PARCIAL DO JULGADO.”
    Ato contínuo, o Fundo Único de Previdência Social do Rio de Janeiro – RIOPREVIDÊNCIA interpôs novo agravo em recurso extraordinário (eDOC 25, p. 18-24).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando da reforma do acórdão recorrido, asseverou que (eDOC 25, p. 10/11): 
    “O acórdão prolatado por este Órgão Julgador em sede de agravo interno (indexador 000330) deve ser parcialmente revisto.
    Isso porque, apesar de a inclusão do artigo 6º-A na Emenda Constitucional nº 41/03, pela Emenda Constitucional nº 70/2012, ter deixado claro o direito do autor, ora agravado, ao recebimento de proventos no valor da remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, os efeitos financeiros dessa última Emenda não podem retroagir ao período anterior à sua entrada em vigor.
    Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 656.860/RJ, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012).”
    Sendo assim, em nome dos princípios da razoável duração do processo, da celeridade e da economia processual, deve ser provido o agravo interno também no que se refere à limitação temporal da revisão do benefício previdenciário pleiteada pelo autor, que somente pode produzir efeitos financeiros a partir da data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 70/2012.
    Nesses termos, em sede de juízo de retratação, dá-se provimento parcial ao agravo interno, para, além do já determinado no acórdão lançado no indexador 000330, limitar os efeitos financeiros da revisão do benefício do autor ao período posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 70/2012.” (grifos meus)
    Verifica-se, portanto, que o pleito do recorrente, no sentido de que os efeitos financeiros do benefício previdenciário do autor somente poderão ser produzidos a partir da data de promulgação da EC 70/2012, foi devidamente analisado pelo Tema 754 do STF e, por conseguinte, está albergado nas razões de decidir do Tribunal de origem, quando da reforma do acórdão recorrido, conforme a fundamentação supracitada.
    Ademais, verifica-se que contra a decisão de readequação do Tribunal de origem foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante decisão da origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente.
    Desse modo, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 – Grifos originais)
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente